Tribunal: TJDFT
Processo: 0737046-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS CRITICANDI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO GERAL DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICÁVEL AO PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a caracterização de conduta como crime contra honra, exige-se o dolo específico de ofender ou denegrir a honra da vítima. Criticar a conduta dos querelantes (animus criticandi), sem o especial fim de macular a honra objetiva ou subjetiva, constitui conduta atípica.
2. Ausente a justa causa para a persecução penal, rejeita-se a queixa-crime, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 992.183/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 20/6/2018.)
4. O “Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu não ser cabível a imposição de multa por litigância de má-fé no âmbito do processo penal, porquanto sua aplicação constituiria indevida analogia in malam partem, haja vista a ausência de previsão expressa no Código Penal” (AgRg no RMS n. 61.385/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)
5. Recurso conhecido e desprovido